Tribunal: STF
Processo: MS 40016
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Marina Aparecida Neto Silva, com fundamento no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, em face de atos exarados por Ministro Corregedor do Conselho Nacional de Justiça no bojo de dois recursos administrativos (Processo nº 0004050-59.2024.2.00.0000. 



    A Impetrante, Inicialmente, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 



    Quanto ao pedido de representação dirigido ao CNJ, relata que ajuizou em 25.03.2015 ação ordinária com o objetivo de obter a aposentadoria por idade rural (Processos nºs 0004188-22.2015.8.13.0568 e 1010726-26.2020.4.01.9999) e que, após apresentações de vários recursos, a demanda chegou ao Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.523.310 e AREsp 2.051.680). 



    Alega que o STJ, especialmente, em relação a este último recurso (REsp 2.051.680), equivocou-se ao dar-lhe provimento para determinar que fosse realizado um novo julgamento, tendo em vista que “reconheceu a validade da prova documental produzida nos autos, para fins de reconhecimento de labor rural” e, em relação à prova testemunhal produzida no feito, concluiu que se tratava de pontos incontroversos, os quais não foram objeto de recursos “e que os julgamentos anteriores foram expressos em reconhecer a harmonia da prova oral produzida” (eDOC 1, p. 4). 



    Informa que diante do grave erro cometido pelo STJ apresentou uma representação disciplinar no CNJ, a qual foi arquivada (Processo nº 0004050-59.2024.2.00.0000) e os recursos administrativos interpostos contra tal decisão foram julgados monocraticamente. 



    Desse modo, sustenta que o presente mandado de segurança é via própria para proteger o seu direito líquido e certo, considerando que houve violação ao art. 5º da Constituição Federal e, em especial, ao princípio da colegialidade, uma vez que o julgamento monocrático de recursos é nulo de pleno direito, pois eivado de arbitrariedade e flagrante cerceamento de defesa.



    Alega que o art. 115 da Resolução 67/2009 do CNJ visa assegurar às partes o pleno exercício do direito de defesa e do devido processo legal, submetendo o julgamento de recursos a um órgão colegiado. 



    Ao final, a Impetrante requer a concessão da medida liminar, ressaltando que estão presentes os seus requisitos autorizadores dispostos no art. 300 do CPC.



    E, no mérito, postula a concessão, em definitivo, da segurança para que sejam cassados os atos coatores, a fim de que os recursos administrativos sejam submetidos ao Colegiado do CNJ para julgamento. 



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    De início, defiro o pedido de benefício de gratuidade.



    Em que pesem as razões apresentadas pela Impetrante, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para o conhecimento da presente impetração. 



    Isso porque, diante da documentação acostada aos autos, verifico que o Ministro Corregedor não conheceu dos dois recursos administrativos (Processo nº 0004050-59.2024.2.00.0000), determinando o arquivamento dos autos, com apoio nos artigos 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ, sob os seguintes fundamentos (eDOC 23, p. 2 e eDOC 24, p. 2): 



    “É o relatório. Passo a decidir. 



    O recurso administrativo não merece ser conhecido, por inobservância ao disposto nos arts. 115, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça – RICNJ. Dispõe o art. 115, § 1º, que “são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa” ao interessado. Ademais, nos termos do § 2º do referido artigo “o recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)”. 



    De um lado, não se afere que da decisão recorrida resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão. Por outro, a recorrente não impugnou fundamentadamente as razões lançadas no ato impugnado, qual seja, a instrução da representação é deficiente, uma vez que a parte reclamante não procedeu à juntada de cópia do documento da demonstração do andamento processual. 



    Com efeito, embora regularmente intimada para proceder à juntada de cópia da documentação acima especificada, nos moldes do artigo 78 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, sob pena de arquivamento sumário do presente expediente, a parte requerente quedou-se inerte. Posteriormente, a parte requerente apresentou petição, de ID5739691, anexando cópia do andamento processual junto ao Supremo Tribunal Federal. Contudo, o processo objeto da representação é o AREsp n. 2051680/MG, interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos arts. 115, §§ 1º e 2º e 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça”. (eDOC 23, p. 2) (grifos nossos)



    (….)



    “É o relatório. Passo a decidir



    Verifica-se que a interposição de novo recurso administrativo decorreu da decisão monocrática de não conhecimento de recurso administrativo interposto em face de decisão que determinou o arquivamento sumário da representação, em conformidade com o art. 22 do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça (ID 5782643).



    O primeiro recurso administrativo administrativo teve seu conhecimento negado monocraticamente diante do não cumprimento dos requisitos do artigo 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ. E, nos termos do artigo 25, IX, do RICNJ, cabe ao relator, monocraticamente, indeferir o recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível. 



    Assim, não tendo o primeiro recurso administrativo sido conhecido, por manifesto descabimento, operou-se, nesta oportunidade, a preclusão consumativa, ensejando a inadmissibilidade do segundo inconformismo interposto pela reclamante.



    Logo, por consequência, resta inviável o cabimento de novo recurso administrativo. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 25, IX, do RICNJ, NÃO CONHEÇO do segundo recurso interposto. 



    Advirto a parte recorrente que a interposição de recursos manifestamente infundados poderá ocasionar a imposição de multa administrativa por litigância de má-fé.



    Retornem os autos ao arquivo, com baixa definitiva”. (grifos nossos)



    Diante da fundamentação dos apontados atos coatores, os quais não conheceram dos recursos administrativos, registro que a jurisprudência desta Corte passou a reconhecer que, na situação acima descrita, inexiste competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de decisão emanada do Conselho Nacional de Justiça, tendo em conta a interpretação restritiva do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal não deve atuar, em mandado de segurança originário, como instância de revisão de decisões do CNJ. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31.769-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.02.2016, grifei). 



    “(...) III - O julgamento da ADI 4.412/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, alterou o entendimento desta Corte somente no tocante ao exame de ações ordinárias contra atos emanados do CNJ e do CNMP, uma vez que não havia qualquer divergência quanto à competência do STF para exame de ações constitucionais mandamentais (mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandado de injunção). Desse modo, o que decidido na referida ADI 4.412/DF não tem o condão de afastar o entendimento deste Supremo Tribunal em relação ao não cabimento de mandado de segurança contra deliberação negativa do CNJ. IV – No caso, desde a análise do PCA 0000452-49.2014.2.00.0000, em 2014, já se sabia que a Resolução 187/2014-CNJ seria aplicada ao concurso público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em questão. Assim, a edição do Edital Complementar 002/2019-TJPB não causou qualquer surpresa ao impetrante nem violou seu alegado direito líquido e certo. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.301-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk, Segunda Turma, DJe 14.04.2021, grifei). 



    “(...) 1. O não conhecimento do procedimento administrativo e a determinação do seu arquivamento se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 4. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000, a qual arquivou o procedimento administrativo. 5. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO.” (MS 36.993-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.06.2020, grifei). 



    A propósito, veja-se a seguinte ementa do MS 39.783-AgR, de relatoria do Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2024:



    “Direito Constitucional E Administrativo. Agravo Regimental Em Mandado De Segurança. Ato Do Corregedor Nacional De Justiça. Indeferimento Monocrático De Recurso Administrativo. Legalidade. Ausência De Violação Ao Devido Processo Legal e Ao Princípio da Colegialidade. 



    CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado com o objetivo de cassar ato do Corregedor Nacional de Justiça, a qual, com fundamento no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ), indeferiu recurso administrativo interposto pelo agravante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça, com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, fere o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a atuação do CNJ, ao indeferir monocraticamente o recurso administrativo interposto, violou direito líquido e certo do impetrante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 25, inc. IX, do RICNJ autoriza o relator a indeferir monocraticamente recursos manifestamente incabíveis, não havendo violação ao princípio da colegialidade.



    4. A atuação do CNJ, ao aguardar a conclusão de instâncias correicionais ordinárias antes de intervir, está em conformidade com suas competências constitucionais, não havendo prejuízo a direito líquido e certo do impetrante.



    5. A jurisprudência do STF admite a intervenção em atos do CNJ apenas em casos excepcionais, quando há inobservância ao devido processo legal, manifesta irrazoabilidade ou exorbitância de competência, o que não se verifica na espécie.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:



    1. O indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça, com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, não viola o princípio da colegialidade.



    2. A atuação do CNJ, que aguarda a conclusão de instâncias correicionais ordinárias antes de analisar o mérito da questão, está em conformidade com suas competências constitucionais. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B; RICNJ, art. 25, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, MS nº 37.572-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes”. 



    Nesse mesmo sentido, extraio os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão proferido no MS 39.416-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 28.02.2024:



    “Conforme salientado anteriormente, o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário da representação por excesso de prazo apresentada pela ora impetrante, em desfavor do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Olinda/PE, com base nas seguintes razões: 



    (…)



    Da análise das decisões proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça não vislumbro qualquer tipo de ilegalidade, haja vista que encontram respaldo nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa, que prevê expressamente a possibilidade de indeferimento, por decisão monocrática, dos recursos manifestamente incabíveis. Confira-se: 



    (…)



    Como visto, o RICNJ não assegura ao requerente uma decisão colegiada do ato de arquivamento, nas hipóteses em que o requerimento apresentado seja manifestamente infundado. 



    Na hipótese, o Corregedor Nacional Justiça, no exercício de suas atribuições regimentais, indeferiu o recurso administrativo por entendê-lo manifestamente incabível, nos termos das normas de regência. 



    Desse modo, não se verifica, no caso, inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, a dar ensejo à atuação do STF. 



    (…)



    Desse modo, não vislumbro direito líquido e certo da impetrante a dar ensejo à concessão da segurança”. (grifos nossos) 



    Na linha destes precedentes, forçoso reconhecer inexistir, in casu, hipótese de competência originária desta Corte para o conhecimento da presente impetração. 



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 10 da Lei 12.016/2009 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente mandado de segurança, prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de dezembro de 2024. 



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente